Tribunal: TCU
Processo: 031.632/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2394/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação formulada por equipe de auditoria da então Secex/ES (peça 26), a respeito de possíveis irregularidades na implementação do Termo de Compromisso 891/2013-00 (Siafi 677726), celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas (Setop), tendo como interveniente executor o Departamento de Estradas de Rodagem/ES (DER/ES), para a elaboração de projetos e execução das obras de implantação da Variante do Mestre Álvaro na Rodovia BR-101/ES, com extensão de 19,7km, em pista dupla, categoria IA. Considerando que, por meio do item 9.1 do Acórdão 2956/2019-TCU-Plenário (peça 160), esta Corte determinou ao Dnit que promovesse a adequação dos critérios de pagamento do Contrato 81/2014 (Termo de Sub-rogação 461/2017), corrigindo os erros identificados na definição dos preços unitários dos itens relativos a terraplenagem em terreno firme e em terreno brejoso, bem como segregando o novo serviço "transposição de terreno brejoso (terraplenagem/vias elevadas) " em subitens específicos para (i) terreno com remoção total de solo mole e (ii) terreno com construção de vias elevadas; Considerando o encaminhamento da documentação da peça 168 por parte do Dnit, em atendimento ao Ofício 0856/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação (peça 163), e a celebração do "4o Termo Aditivo de Rerratificação e adequação de critério de pagamento ao Contrato TT-461/2017, com objetivo de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução dos serviços de construção variante do mestre álvaro (contorno rodoviário de serra) na rodovia BR-101/ES" (peça 169), com Novo Quadro de Critérios de Pagamento; Considerando a conclusão instrutória de que "o 4o Termo Aditivo corrigiu as distorções nos critérios de pagamento do contrato que ainda permaneciam após o 3o TA" (peça 170), concluindo-se pelo cumprimento da determinação ora monitorada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 2956/2019-TCU-Plenário e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 031.632/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Espírito Santo 1.2. Interessados: Consorcio Contractor Sulcatarinense Enecon (21.529.271/0001-09); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Espírito Santo; Superintendência Regional do Dnit no Estado do Espírito Santo - Dnit/mt 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa e outros, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Neomar Antonio Pezzin Junior (19697/OAB-ES), representando Entidades/órgãos do Governo do Estado do Espírito Santo; Jaely Rosa Merlim e outros, representando Consorcio Contractor Sulcatarinense Enecon.